Tribunal: STF
Processo: Rcl 41617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 0037383-65.2019.4.01.3400), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Em 12 de novembro de 2019, a Reclamante ajuizou Ação Judicial para Correção dos Saldos do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, perante o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com intuito de afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS .
    A ora Reclamante informou na inicial a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5090) em curso no Supremo Tribunal Federal, na qual há pedido expresso para declarar “inconstitucionais, com caráter vinculante, erga omnes e efeitos ex tunc a expressão ‘com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança’ do caput do art. 13 da Lei Federal nº 8.036/1990 e o caput do art. 17 da Lei Federal nº 8.177/1991 – dispositivos os quais impõe a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela Taxa Referencial (TR)”.
    Demonstrou-se, ainda, que houve pedido de cautelar requerendo a suspensão dos feitos em trâmite sobre a matéria, haja vista que algumas ações estavam sendo julgadas improcedentes antes da manifestação dessa Suprema Corte. A cautelar foi deferida pelo Ministro Relator Roberto Barroso em 06/09/2019, sendo publicada em 10/09/2019.
    (...)
    Com base na decisão supra transcrita, foi requerido o recebimento da ação e sua imediata suspensão, devendo ser aguardado o julgamento da ADI nº 5090 a fim de evitar julgamentos conflitantes. Contudo, em flagrante descumprimento da decisão judicial proferida por esse E. Tribunal, a 23ª Vara do Juizado Especial Federal de Brasília proferiu Sentença julgando liminarmente improcedente a ação, como faz prova a cópia da sentença anexa.
    Mesmo após a parte apresentar embargos de declaração informando da omissão quanto a cautelar concedida na ADI nº 5090, a I. magistrada entendeu por bem manter a sentença de improcedência (Doc. anexo), sob argumento sem qualquer plausibilidade jurídica!
    Importante destacar que a ADI nº 5090 e o processo nº 0037383-65.2019.4.01.3400 tratam de mesma situação fática, porém com solução jurídica diversa.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão da ação judicial nº 0037383-65.2019.4.01.3400 até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF (fl. 8). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 12/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal do Distrito Federal, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguarda cumprimento de mandado de intimação.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que deferiu-se, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso da parte autora em que pretendia suspender a tramitação do processo, com base no decidido na ADI 5090 MC (doc. 6), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0037383-65.2019.4.01.3400, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente